Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-60.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709925-60.2021.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: DANIELA DOS SANTOS OLIVEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Banco J. Safra S.A contra sentença (ID 37047720) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em ação de busca e apreensão ajuizada contra Daniela dos Santos Oliveira de Sousa, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Em petição (ID 38345392), o apelante requer a homologação da desistência do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;